Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8. CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO EM 1/6. VALOR INDENIZATÓRIO. PEDIDO FEITO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DEVIDA. MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

2. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela pautar-se pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP).

3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.